Tribunal: TJSP
Processo: 1084256-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Locação. Imóvel comercial. Demanda dita de exoneração de fiança, ajuizada por pretensos "fiadores", nos termos do art. 835 do Código Civil. Inexistência, na verdade, de garantia fidejussória em tais moldes. Contrato garantido por caução imobiliária, modalidade de garantia real, sujeita a disciplina jurídica totalmente distinta. Impossibilidade de renúncia unilateral por parte dos garantidores.

Ementa:
Locação. Imóvel comercial. Demanda dita de exoneração de fiança, ajuizada por pretensos "fiadores", nos termos do art. 835 do Código Civil. Inexistência, na verdade, de garantia fidejussória em tais moldes. Contrato garantido por caução imobiliária, modalidade de garantia real, sujeita a disciplina jurídica totalmente distinta. Impossibilidade de renúncia unilateral por parte dos garantidores. Garantia que persiste até o exaurimento das obrigações da parte por ela amparada. Autores que, não sendo parte na relação locatícia ou obrigados em termos pessoais, nem sequer têm interesse para discutir possível descumprimento de obrigações tocantes à locadora. Demanda manifestamente improcedente. Sentença confirmada, mas por outro fundamento. Apelo dos autores desprovido.